Tribunal: TJSP
Processo: 2369466-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução hipotecária. Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade por ilegitimidade ativa e ausência de interesse jurídico. Fiadora casada sob o regime da comunhão parcial de bens. Prestação de fiança sem a devida outorga conjugal. Art. 1.647, III, do Código Civil. Nulidade da garantia. Inteligência da Súmula 332 do STJ. Legitimidade dos herdeiros reconhecida

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução hipotecária. Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade por ilegitimidade ativa e ausência de interesse jurídico. Fiadora casada sob o regime da comunhão parcial de bens. Prestação de fiança sem a devida outorga conjugal. Art. 1.647, III, do Código Civil. Nulidade da garantia. Inteligência da Súmula 332 do STJ. Legitimidade dos herdeiros reconhecida nos termos do art. 1.650 do Código Civil. Exceção de pré-executividade que deve ser acolhida, extinta a execução em relação à fiadora. Decisão reformada. Recurso provido.